Tribunal: STF
Processo: RE 135692
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-19
Data de publicação: 1995-06-19

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   PREVIDENCIA   SOCIAL.
APOSENTADORIA  ESPECIAL. LEI  6.887/80.  INAPLICAÇÃO DE  LEI  NOVA AS
SITUAÇÕES PRETERITAS.
          Conversão  de   aposentadoria  por  tempo   de  serviço  em
aposentadoria  especial.  Impossibilidade,  por  afrontar  a garantia
constitucional do ato jurídico perfeito.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.